Tribunal: STF
Processo: RHC 247571
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 907.573/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 159, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “g”, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado. 



    A defesa alega, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, que teria sido a única prova a embasar a condenação.



    Ao final, requer:



    “a) a imediata concessão de medida liminar determinando a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo até a apreciação do mérito deste recurso. 



    b) em consequência da invalidade da prova, considerando que as vítimas se retrataram em juízo, negando ser o paciente o autor do fato, e que os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, não servem de sustentáculo para um decreto condenatório conforme preconiza o artigo 155 do Código de Processo Penal, requer – se a sua absolvição por ausência de provas válidas para a condenação. 



    c) subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, requer seja aberto vistas a Procuradoria para exarar seu parecer e após isso no julgamento de mérito que seja reconhecida a violação do artigo 226 do Código de Processo Penal e consequentemente a ilicitude da prova consistente no reconhecimento fotográfico em solo policial a ensejar, a nulidade do processo, inclusive a denúncia, a fim de que o paciente seja submetido ao reconhecimento pessoal em conformidade com a Lei. 



    d) subsidiariamente, seja determinado a Sexta Turma do Eg. STJ, a análise das razões de mérito do Habeas Corpus n.º º 907573/SP em consequência das reiteradas decisões da Corte, em que pese a possibilidade da utilização do writ substituto de revisão criminal diante da flagrante ilegalidade apontada – reconhecimento fotográfico em solo policial, não confirmado em juízo e que os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, não servem de sustentáculo para um decreto condenatório conforme preconiza o artigo 155 do Código de Processo Penal, requer – se a sua absolvição por ausência de provas válidas para a condenação. 



    e) na hipótese do não conhecimento do recurso requer - se a concessão da ordem de ofício.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Tratando-se de condenação já transitada em julgado, mostra-se inviável o conhecimento do writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus tendente a reapreciar posicionamento exarado por Colegiado estadual. Precedentes. 



    2. No caso, o habeas corpus foi registrado nesta Corte em 19/4/2024, após o trânsito em julgado do acórdão impugnado (4/10/2023), sendo, pois, inviável o seu conhecimento. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Ademais, transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Extorsão mediante sequestro - Preliminares afastadas - Nulidades não configuradas - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Impossibilidade de absolvição - Penas e regime inicial fixados com critério - Impossibilidade de decretação da prisão preventiva dos réus, consoante requerido pelo órgão ministerial - aguardar o transcurso da ação em liberdade - Apelantes que permaneceram soltos durante boa parte da instrução criminal, e não praticaram qualquer ato que pudesse prejudicar a ordem pública e a aplicação da lei penal - Recurso ministerial não provido e insurgências defensivas não acolhidas, neste ponto. 



    APELAÇÃO CRIMINAL - Cárcere Privado - Réus Acrísio, Gustavo e Jackson Dias - Não comprovada a efetiva privação da liberdade da vítima - Absolvição que se faz necessária - Condutados apelantes que mais se amoldou ao delito de constrangimento ilegal - Inviável a desclassificação - Impossibilidade de aplicação do instituto da mutatio libelli em segunda instância - Exegese da Súmula nº 453, do STF - Recursos parcialmente providos, a fim de absolver os réus quanto ao crime de cárcere privado, mantendo-se, contudo, a condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente